Tribunal: TJDFT
Processo: 0734887-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0734887-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO GOBBO LINS GUIMARAES AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO GOBBO LINS GUIMARÃES em face de decisão que indeferiu o pedido liminar, em ação proposta em face de CEBRASPE, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial em que a parte autora busca a sua reclassificação para correção da prova discursiva e seguimento nas fases seguintes do certame para provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, realizado no dia 22.8.2021. Aponta a parte autora inconformismo com o gabarito publicados pelo CEBRASPE em relação às questões de número 34, 44, 71, 80, ante a alegada ilegalidade. No atinente às questões de número 98 e 101, o autor informa que foram anuladas de forma arbitrária pela requerida, motivo pelo qual pugna pela alteração da anulação que as questões sejam tidas como "certa" e "errada", respectivamente. Ainda, o autor pugna pela anulação do item 41 que tratou de conceitos relacionados à Lei de Abuso de Autoridade e a matéria "expediente forense", sem previsão no edital do certame. É o breve relatório. Decido. Compulsando os autos, afere-se que a pretensão formulada pelo autor deriva do argumento de que, inconformado com sua desclassificação do certame público, porquanto certo de que houvera ilegalidade nos critérios de correção empregados pela banca examinadora na prova objetiva que realizara, ajuizara a presente ação perseguindo a imposição de obrigação ao requerido consistente na atribuição de pontuação aos itens da prova objetiva que individualizara, resultando na sua aprovação nessa fase avaliativa e prosseguimento no certame. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que , a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, para melhor elucidação dos fatos narrados. Isso porque, contrariamente ao aduzido, não se vislumbra que a banca examinadora tenha incorrido em qualquer ilegalidade ao corrigir a prova objetiva, evidenciando que o inconformismo encontra-se alicerçado no fato de que a nota que alcançara não se apresentara suficiente a conferir-lhe aprovação nessa fase do certame, culminando com sua eliminação. Numa análise prefacial, os critérios de avaliação e classificação dos candidatos, adotados no processo seletivo, não padecem de vícios de legalidade ou abuso, o que, em tese, legitimaria a intervenção do Poder Judiciário. Com efeito, ao Judiciário não é lícito interferir nos critérios de avaliação dos certames seletivos de natureza pública, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos aspectos formais do ato de forma a ser resguardada sua legalidade, o que implica, inclusive, na aferição se guarda subserviência ao legalmente regrado e, em se tratando de concurso público, ao edital do certame. Acerca do tema, ainda sinaliza este Tribunal de Justiça que “Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, ao Poder Judiciário é vedado imiscuir-se nos critérios de correção das questões de concurso público, por se tratar de seara própria do mérito do ato administrativo, sendo possível, contudo, o reexame de questão de concurso público, em situação excepcional, diante de manifesta ilegalidade, erro material de fácil constatação ou violação patente ao edital do certame.” (Acórdão 1140771, 07039696320178070018, Relator: Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2018, publicado no DJE: 5/12/2018). Ora, em sede de certame público, compete exclusivamente à competente banca examinadora confeccionar as provas, aplicá-las e corrigi-las, submetendo os candidatos a todos os exames e provas contempladas pelo certame e valorando os resultados aferidos de acordo com a lei interna do processo seletivo. Assim, rediscutir questões de mérito, ou seja, a pontuação data para cada item de correção da prova objetiva, é adentrar no mérito administrativo, o que fere frontalmente o princípio da separação de poderes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu, pelo SISTEMA, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC, intimando-o da tutela antecipada. Confiro a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO. Encaminhe-se via sistema, diante da parceria na expedição eletrônica. *documento datado e assinado eletronicamente Sustenta que, de acordo com pacífico entendimento deste Tribunal, é possível ao Poder Judiciário o reexame de questão de concurso público em situação excepcional, diante da manifesta ilegalidade, erro material de fácil constatação ou violação patente ao edital do certame. Pleiteia a tutela de urgência para reverter o impacto de erro material flagrantemente ilegal o concurso público para provimento de vagas no cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal. Trata-se da questão número 34 do certame: “A RIDE, em seu recorte territorial, é formada por Municípios de três unidades da Federação: Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais”. Afirma que os gabaritos preliminar e definitivo publicados pelo CEBRASPE mantiveram a resposta desta questão como certa. Sustenta que o erro material consiste no fato de que o legislador deixou claro que é vedada a divisão do Distrito Federal em Municípios, e, portanto, a resposta da questão deveria ser errada. Requer a tutela de urgência para que seja determinada a troca do gabarito, bem como seja determinada a consequente reclassificação do candidato para as próximas fases do concurso para agente da polícia civil do DF. DECIDO O Juízo de origem decidiu com base na jurisprudência dominante, que estabelece que o Judiciário não deve se imiscuir nos critérios de correção adotados pela Banca examinadora. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Dispenso informações. Vista ao agravado, JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 5 de novembro de 2021